Tribunal: TJSP
Processo: 2248790-41.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Decisão proferida monocraticamente – Decisão agravada que não recebeu recurso de apelação – Manutenção da

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Decisão proferida monocraticamente – Decisão agravada que não recebeu recurso de apelação – Manutenção da decisão agravada – Razões agora apresentadas que não afastam o resultado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2248790-41.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada CONCEIÇÃO GUARINO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CONCEIÇÃO GUARINO DE ARAUJO
VOTO no 122501
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –
Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade –
Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência
dominante do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do
Código de Processo Civil de 2015.
AGRAVO REGIMENTAL Decisão proferida monocraticamente
Decisão agravada que não recebeu recurso de apelação

Manutenção da decisão agravada Razões agora apresentadas que
não afastam o resultado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática
proferida por este Relator, que manteve a decisão de primeiro grau que não recebeu a
apelação interposta pelo banco.
Requer o agravante a reforma da decisão impugnada, suscitando a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Contraminuta a fls. 18/19.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que não houve ocorrência, na hipótese, de
descumprimento do devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese,
ter proferido decisão monocrática em desobservância do quanto disposto no art. 932, do
Código de Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. IV, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a solução
dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante o do Superior Tribunal de Justiça,
situação esta última que consiste em requisito para que, no caso, houvesse a análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso em decisão monocrática, não tendo demonstrado o contrário o agravante em suas
razões recursais.
No mais, sem razão o agravante.
Como dito alhures, não é cabível a interposição de apelação contra a
decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, na
medida em que o apelo ataca decisão correspondente à sentença, que tem natureza jurídica
extintiva do processo, com ou sem julgamento de seu mérito, restando inadmissível, na
hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Esclareça-se que tal decisão está em absoluta consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a decisão que resolve
Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada
através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase
executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que,
em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AREsp
1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Consigne-se, ainda, não ser caso de condenação do executado à multa do art.
1.021, parágrafo 4o, do CPC, como requerido em contraminuta apresentada pelo exequente,
eis que não configurada situação que justificasse tal penalidade.
Do exposto, não afastando as razões agora apresentadas o resultado
acima apontado, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator